Tribunal: TJBA
Processo: 0000555-96.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000555-96.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON BATISTA DOURADO

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS DO APELADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. VIOLAÇÃO DO PISO SALARIAL NO ANO DE 2014 E DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.

I. Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência da inobservância do piso nacional do magistério.

II.

A alegação de nulidade da sentença deve ser acolhida, tendo em vista que o juízo primevo fundamentou genericamente a sua decisão, sem observar as particularidades do caso apresentado, especialmente quanto ao fato de que a parte autora labora em jornada de 20h semanais e a lei federal estabeleceu o piso nacional do magistério para os profissionais com jornada de 40h semanais.

III. Ocorre, entretanto, que, com fundamento na teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, IV, do CPC, estando o presente processo em condições de imediato julgamento, será, de imediato, analisado o mérito.

IV. A Lei Federal nº 11.738/2008 teve a sua constitucionalidade reconhecida quando do julgamento da ADI 4167/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou ser "[...] constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global", bem como ficou estabelecida a imediata aplicabilidade da norma.

V. Assim, não se pode permitir que o poder público municipal se negue a cumprir o valor mínimo de remuneração devida aos profissionais do magistério público, conforme estabelecido na referida lei federal.

VI. Analisando os contracheques anexados aos autos, tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, constata-se que entre os anos de 2010 a 2013 o piso nacional do magistério público foi respeitado pelo Município apelante, inclusive porque a parte apelada recebeu valores superiores ao estabelecido para o período e conforme sua jornada de trabalho.

VII. Entretanto, durante o ano de 2014 e entre janeiro a abril de 2015, houve violação ao disposto na Lei nº 11.738/08, pois a parte apelada deveria ganhar, respectivamente, as quantias de R$ 848,70 (oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) e R$ 958,89 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), correspondente à sua carga horária reduzida, mas recebeu apenas R$ 797,67 (setecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

VIII. O Município apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, deixando de comprovar o efetivo pagamento do piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.378/2008 na remuneração do apelado, referente ao ano de 2014 e de janeiro a abril de 2015

IX. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada, julgando-se parcialmente procedente o pedido autoral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0000555-96.2015.8.05.0027
, em que é apelante,
MUNICÍPIO DE
SERRA DO RAMALHO
, e apelado,
ROBSON BATISTA DOURADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça